Tribunal: STF
Processo: ARE 1387365
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Consta da ementa do referido acórdão:
“INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. Mandado de segurança coletivo. Servidor estadual. Agentes Fiscais de Rendas. Novo regime de previdência. Alíquota de contribuição de 11% sobre o teto do INSS. Instituição da SPPREVCOM. Regime de previdência complementar, com contrapartida do Estado. Opção de migração/adesão. Vedação aos servidores que ingressaram no serviço público até 20-1-2013. Art. 40, § 14, 15 e 16 da CF. LE nº 14.653/2011.
(...)
7. Apelação. Caso concreto. Não há direito líquido e certo dos que ingressaram no serviço público antes de 20-1-2013 de optar pela desvinculação do regime antigo de previdência para ingressar no regime novo e sua adesão à previdência complementar deve ser feita nos termos previstos na LE nº 14.653/11, com ou sem a contrapartida do Estado conforme o regime previdenciário em que inseridos. Segurança concedida. Recurso do Estado e da SPPREV provido para denegar a segurança, reconhecida a constitucionalidade do § 6º do art. 1º da LE nº 14.653/11 e a necessidade de prévia previsão em lei para a opção prevista no § 16 do art. 126 da Constituição do Estado”. (eDOC 25, p. 2-6)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 28) 
No recurso extraordinário (eDOC 30), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 10, §§ 14, 15 e 16, e 202 do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a Lei 14.653/2011 do Estado de São Paulo deveria prever a possibilidade de que os servidores que ingressaram no Estado antes da instituição do regime de previdência complementar, pudessem optar por aderir a ele.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:

Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão de apelação que, revertendo sentença, afastou direito de associados do Sindicato impetrante, ingressos anteriormente a 20/01/13, à opção de adesão ao novo regime público de previdência social do Estado e de adesão a planos de benefícios oferecidos por entidade estadual de previdência complementar. 1. O acórdão recorrido não decidiu, precipuamente, a causa ao teor de normas constitucionais, pelo que o RE demanda exame de legislação infraconstitucional, notadamente leis estaduais. Óbice específico da Súmula 280/STF. A possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. Rever as conclusões da Corte de Apelação demanda dilação probatória, atraindo a Súmula 279/ STF. 2. Pelo desprovimento. (eDOC 85, p.1)

É o relatório. 
Decido.
O recurso não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem assentou a constitucionalidade do art. 1º, § 6º, da Lei 14.653/2011, na redação dada pela Lei 16.391/2017, ambas do Estado de São Paulo. Entendeu que cabe à legislação facultar ou não aos servidores a opção de adesão ao Regime de Previdência Complementar (RPC). Em outras palavras, concluiu que o art. 40, § 16, da Constituição Federal, e o art. 126, § 16, da Constituição do Estado de São Paulo não concede ao servidor antigo o direito de optar pelo novo regime de RPC, apenas prevendo que a lei não pode obrigar a conversão de regime. Confira-se o trecho do acórdão recorrido: 	

“O regime de aposentadoria tem esteio, para o servidor estadual, na Constituição do Estado e na lei local, que devem amoldar-se às normas da Constituição Federal. O Estado de São Paulo valeu-se da faculdade oferecida pelas EC nº 20/98 e 41/03 ('poderão adotar') para instituir o novo regime para os novos servidores (limite do RGPS + previdência complementar) com a edição da ECE nº 21/06 de 14-2-2006, que adequou a Constituição Paulista às Emendas Constitucionais Federais; mas a entrada em vigor do novo regime foi prorrogada até 2013, quando entrou em operação a previdência complementar instituída pela LE nº 14.653/11 de 22-12-2011, depois alterada pela LE nº 16.391/17 de 15-3-2017, a que podem aderir, mediante opção do servidor [adesão não obrigatória], os titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público e os demais servidores indicados no art. 1º e seus parágrafos. É um regime facultativo, mesmo para os servidores novos. Os servidores admitidos antes da instituição da previdência complementar permaneceram no regime anterior, em extinção. 
São, portanto, dois sistemas independente e separados, com regras próprias, que não se comunicam. O RPPS, que cuida de aposentadorias e pensões, é composto de um quadro em extinção (os servidores antigos, sujeitos às regras anteriores) e de um quadro em atividade (os servidores novos, admitidos após a instituição da previdência complementar); os antigos permanecem no sistema antigo e o novos são integrados ao sistema novo. A lei não permite que os antigos optem pelo sistema novo, assim como não permite que os novos optem pelo sistema antigo. Os dois sistemas, antigo e novo, são estanques. 
Regime de previdência complementar. Servidor Estadual. A previdência complementar não é compulsória para os servidores, segue suas regras próprias e não compõe, rigorosamente falando, o RPPS; é prevista na Constituição Federal e na Constituição Estadual para induzir os novos servidores à formação de uma poupança que lhes garanta uma aposentadoria próxima, igual ou mesmo superior aos vencimentos na ocasião, formada pela contribuição do servidor e por uma contrapartida do Estado que corresponde, na essência, à participação do Estado no sistema anterior. O funcionário contribui sobre uma base menor (caso seus vencimentos ultrapassem o teto) e pode contribuir com a previdência complementar sobre a diferença entre esse teto e seus vencimentos. O Estado, por sua vez, contribui para a formação desse pecúlio, como contribuía no sistema anterior no pagamento das aposentadorias e pensões. 
A previdência complementar foi instituída para os servidores novos e podia restringir-se a eles; mas foi além. A LE nº 14.653/11 permitiu no art. 1º, § 6º e 29 § 1º que os servidores antigos e os servidores novos que recebem valor inferior ao teto adiram aos planos de benefícios administrados pela SP-PREVCOM, sem a contrapartida do Estado.
Essa parte final ('sem a contrapartida do Estado') foi considerada inconstitucional pelo relator sorteado, que propunha o encaminhamento ao Órgão Especial; mas ela se amolda ao sistema agora existente e não comporta modificação. A LE nº 14.653/11 não cuida de previdência (aposentadoria e pensões), mas apenas de um sistema paralelo, independente e facultativo, de previdência complementar; o Estado contribui para a formação do pecúlio de quem vai se aposentar com menos no RPPS novo e não há razão para contribuir a quem se aposenta com integralidade no RPPS antigo; seria um duplo benefício, a participação do Estado nos vencimentos integrais no RPPS e mais sua participação na previdência complementar.
9. Migração de regime previdenciário. O sistema previsto é simples: o Estado contribui para que, os que vão se aposentar com menos, se aposentem com mais, como ocorre com os antigos não submetidos ao limite do RGPS. Os que já se aposentam com mais (o RPPS antigo) poderão, querendo, se aposentar com mais ainda, caso adiram aos planos oferecidos pela SP-PREVCOM, mas aqui sem a contrapartida oferecida aos novos servidores (art. 1º, § 6º); do mesmo modo, os servidores cuja remuneração seja inferior ao teto [e que se aposentarão com vencimentos integrais] poderão aderir à previdência complementar, igualmente sem a contribuição do patrocinador (art. 29 § 1º). É um sistema justo e equilibrado.
Os servidores antigos não se insurgem contra isso; querem, na verdade, optar pelo RPPS novo, deixando o regime antigo; e em isso acontecendo, sujeitos às novas regras, farão jus à contrapartida como os demais servidores novos. O problema não está na previdência complementar; o problema está na possibilidade de servidores incluídos no RPPS antigo serem transferidos, mediante opção, para o RPPS novo, como um direito previsto no § 16. E, aqui, não têm razão. 
O regime previdenciário é regrado em lei, não comporta regimes híbridos, se aplica de imediato e não comporta opção do servidor. O novo regime é instituído para os servidores novos, como se vê do § 14 do art. 40 da CF e de igual parágrafo do art. 126 da CE; a lei teve o cuidado, pois ao tempo de sua promulgação os servidores entendiam mais favorável o regime antigo, de aplicar-lhes o regime novo apenas mediante prévia opção. A pergunta, portanto, é se migração de um sistema para o outro, a que se refere o § 16, é um direito do servidor ou se depende da vontade da administração, mediante previsão em lei ou em regulamento. 
10. O § 16 está sendo invertido pelo impetrante; veio para impedir que a administração incluísse o servidor antigo no regime novo, não para permitir que o servidor antigo escolhesse o regime de seu interesse. A redação do dispositivo constitucional é sugestiva: não diz “o servidor [antigo] poderá optar pelo regime previsto nos § 14 e 15” [iniciativa do servidor], mas sim “o disposto nos § 14 e 15 só poderá ser aplicado [iniciativa da administração] ao servidor [antigo] mediante sua prévia e expressa opção”. Não se extrai do § 16 o direito do servidor à migração do regime antigo para o regime novo.
A migração, pois de iniciativa da administração ['poderá ser aplicado'], pode ser deferida a qualquer momento, se prevista em lei ou no regulamento. A migração para o regime novo produz reflexo relevante na sustentação atuarial do regime previdenciário, de modo que o interesse do servidor não pode ser posto à frente do interesse da administração. Permitir a migração incondicionada para o regime novo pode implicar em transferir à SPPREVCOM as contribuições até então feitas pelo servidor, ou parte delas, em total hoje ignorado; no desfalque do fundo comum que paga os benefícios dos servidores antigos, aumentando a contribuição do Tesouro; e ao mesmo tempo impor ao Tesouro a contrapartida à SP-PREVCOM do plano a que o servidor aderiu, para que o pecúlio se forme corretamente. 
Essa complexidade foi bem percebida pelo Des. Barros Vidal ao revogar a liminar concedida pelo juiz:
(...). 3. Conforme já assinalado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, a instituição do regime de previdência complementar instituído nos §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal não é impositiva ao Estado membro, tratando-se de uma faculdade informada pelo princípio da autonomia dos entes federados e sujeita a critério de conveniência e oportunidade. Neste sentido é a doutrina de Daniel Machado da Rocha (Comentários à Constituição do Brasil, Coord. J. J. Canotilho e outros, Ed. Saraiva, 1ª edição, 5ª tiragem, págs. 975-978) e de Maria Sylvia Zanella di Pietro (Servidores Públicos na Constituição Federal, Ed. Atlas, 3ª edição, págs. 218-220). Assim, a garantia de opção instituída no § 16 do art. 40 da Constituição Federal em favor dos servidores que ingressaram no serviço antes da criação do regime complementar ou da oferta efetiva dos planos concretiza exclusivamente a impossibilidade de transferência compulsória dos servidores, isto é, institui a excepcional garantia de regime jurídico, e não um direito de obter do ente público a prestação em disputa. (Estado de São Paulo e SPPrev v. SINAFRESP, AI nº 3000775-37.2018.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Público, 30-7-2018, Rel. Barros Vidal).
Não há como definir em juízo o destino do pecúlio formado pelo servidor no regime antigo nem o reflexo a curto e médio prazo dessa alteração de regime, de resultado desconhecido, a depender de complexos cálculos e regulamentação a ser feita pelo Executivo em lei própria. O RPPS antigo e o RPPS novo não se comunicam, não havendo como servidores de um migrarem para o outro na ausência de lei; na ausência da migração, não há erro nas disposições da LE nº 14.653/11, que tão somente instituiu a previdência complementar patrocinada pelo Estado para os servidores novos, nem como ver no § 16 citado o direito 'per se' à migração do servidor. Nos termos do art. 947, § 3º do CPC, fica reconhecida a constitucionalidade do § 6º do art. 1º da LE nº 14.653/11 e a necessidade de prévia previsão em lei para a opção prevista no § 16 do art. 126 da Constituição do Estado. A tese que se extrai dessa análise é a seguinte: 
O regime previdenciário instituído pelo art. 40, § 14 e 15 da Constituição Federal e art. 126, § 14 e 15 da Constituição do Estado, de igual redação, aplica-se aos servidores admitidos após a existência da previdência complementar ali mencionada. O regime novo poderá ser aplicado aos servidores antigos, no entanto, se optante e conforme previsto em lei, uma vez que do § 16 dos art. 40 e 126 não se extrai 'per se' o direito à migração de regime. A adesão à previdência complementar instituída pela LE nº 14.653/11, sempre facultativa, segue o que nela está previsto e terá ou não a contrapartida do Estado conforme o regime previdenciário aplicável ao servidor, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade em seu art. 1º, § 6º (ausência de contrapartida na adesão de servidores incluídos no regime antigo). 
12. A conclusão é referendada pela União e pelos demais Estados; conforme estudo procedido pelo CADIP Centro de Apoio do Direito Pública, desta Seção, a migração de regime tem sido prevista em lei que, além dos detalhes da migração em si, definem o destino do pecúlio acumulado no regime antigo: a perda dele em alguns casos, sua transferência parcial para a entidade de previdência ou a criação de um benefício especial para o servidor que fez a migração. Apenas como exemplo, a migração é permitida no sistema federal pelo art. 3º da LF nº 12.618/12 de 30-4-2012, com a previsão de um benefício especial extensamente regulamentado em seus parágrafos, decorre da lei, não diretamente do § 16 do art. 40 da CF.
A conclusão é referendada também pelas associações de servidores que ingressaram na lide, apresentaram memoriais e resumiram as consequências da migração ao regime novo: (i) a cobertura previdenciária seria limitada ao teto do RGPS, ficando a base das contribuições previdenciárias adstrita a este valor; (ii) as contribuições vertidas ao Estado em montante superior ao teto do RGPS devem ser compensadas, conforme modelo utilizado pela União (art. 3º da LF nº 12.618/2012, pelo fundamento da simetria constitucional dos sistemas previdenciários federal e estadual) ou por modelo sugerido ao Município de São Paulo, conforme estudo da FIPE; e (iii) a possibilidade de adesão facultativa a um plano de previdência privada na qualidade de participante ativo, onde haveria a contrapartida estatal de até 7,5%. 
As Associações, portanto, anuem ao que foi colocado acima: (a) não há como migrar de um sistema para o outro sem resolver previamente, por meio de lei, a compensação a ser feita entre o RPPS (contribuições já vertidas) e a SP-PREVCOM para a formação do capital; tanto que pedem a adoção dos critérios utilizados pela União ou pela Prefeitura de São Paulo, a depender de uma lei estadual ainda não editada; e (b) o § 9º dos art. 40 e 201 da Constituição Federal assegura a contagem recíproca e a compensação entre os diversos regimes de previdência social; mas se refere ao RPPS e ao RGPS, que cuidam de previdência, para os quais a compensação está em vigor; não se refere à compensação entre o RPPS/SPPREV, que é previdência, com a SP-PREVCOM, que é um sistema paralelo de poupança e pagamento de benefícios.
13. Apelação nº 1000867-84.2018.8.26.0053. Com esteio em tudo o que foi discutido, nos termos do art. 947, § 3º do CPC, fica reconhecida a constitucionalidade do § 6º do art. 1º da LE nº 14.653/11 e a necessidade de prévia previsão em lei para a opção prevista no § 16 do art. 126 da Constituição do Estado.
O voto é pelo provimento do recurso do Estado e da SPPREV para denegar a segurança, reconhecida a constitucionalidade do § 6º do art. 1º da LE nº 14.653/11 e a necessidade de prévia previsão em lei para a opção prevista no § 16 do art. 126 da Constituição do Estado, conforme a tese exposta ao final do item 11. (eDOC 25)

Vale esclarecer que, ao afirmar que os servidores antigos não possuem direito à opção por aderir à previdência complementar segundo o novo regime, o Tribunal de origem está a dizer que tais agentes públicos não possuem direito ao ingresso na exata forma em que instituído para os servidores novos. Explico.
O art. 1º, § 1º, da Lei nº 14.653/2011, estabeleceu que o regime de previdência complementar, de caráter facultativo, seria aplicável aos que ingressassem no serviço público após a publicação da lei.
A incompatibilidade entre o dispositivo legal e a norma constitucional foi declarada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da ADI nº 2165511-31.2014.8.26.0000, passando a estabelecer como marco para o novo regime a data de 21 de janeiro de 2013, quando os planos efetivamente foram ofertados.
Em seguida, a Lei nº 16.391/2017 deu nova redação ao art. 1º, § 6º, da Lei nº 14.653/2011, permitindo a adesão dos servidores que ingressaram anteriormente, mas não reconhecendo a eles o direito à contrapartida do Estado:

“Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado de São Paulo, o regime de previdência complementar a que se referem os §§ 14 e 15 do artigo 40 da Constituição Federal. 
(...)
§ 6º - Os servidores referidos nos itens 1, 2 e 3 do § 1º e no § 2º deste artigo, que tenham ingressado no serviço público até o dia anterior à data de início de vigência do regime de previdência complementar, poderão aderir aos planos de benefícios administrados pela SP-PREVCOM, sem a contrapartida do Estado”

Desse modo, efetivamente, a legislação estadual previu dois regimes complementares para os servidores do Estado de São Paulo: o dos servidores que ingressaram antes da criação da SP-Prevcom, em  que optarem pela migração, que terão descontados 11% sobre os rendimentos brutos a título de contribuição previdenciária, sem paridade, e com possibilidade de aderir ao SP-Prevcom sem contrapartida do Estado; e o dos servidores que ingressaram após a criação da SP-Prevcom, com contrapartida do Estado. Claro, aqueles que ingressaram antes da criação da SP-Prevcom e que não quiserem migrar de regime, continuaram com a SPPrev.
Os servidores investidos posteriormente a 20 de janeiro de 2013, estão vinculados à metodologia adotada pelo sistema da RPC, consistente na coparticipação entre agente público e ente estatal no custeio do regime. Dessa forma, cada parte contribuirá com metade do valor devido ao regime de previdência complementar. 
Tal direito não se estende aos servidores antigos, conforme o disposto no norma acima destacada. Nesse caso, apenas o servidor público optante se responsabilizará pela contribuição ao regime.
Portanto, o caso visa a discutir se norma estadual que garante um direito de opção ao novo regime de previdência complementar a servidores que ingressaram na carreira antes de sua instituição, mas sem contrapartida do Estado, viola os §§ 14°, 15° e 16° do art. 40 da Constituição Federal, os quais estabelecem:

  Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.           (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.            (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.            (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos  § § 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Inicialmente, destaco que os §§14 e 15 do art. 40 foram reputados constitucionais por esta Corte no julgamento conjunto das  ADIs nº 4.863/DF (FENASSOJAF e AGEPOLJUS), nº 4.885/DF (AMB e ANAMATRA), nº 4.893/DF (ASMPF) e nº 4.946/DF (AJUFE) julgadas improcedentes pelo Plenário em 4 de dezembro de 2025,  sob Relatoria do Ministro André Mendonça.
Os artigos decorrem da Emenda Constitucional nº 103/2019 e tratam da implantação obrigatória do Regime de Previdência Complementar pelos entes federativos. A mudança teve como objetivo a contenção da despesa previdenciária, uma vez que as aposentadorias do regime de RPC são financiadas a partir de sistema de capitalização individual do participante (servidor).
Observa-se que, a nível federal, a Lei nº 12.618/2012 instituiu o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, prevendo a possibilidade de migração de servidores antigos para o novo regime de previdência complementar. Foram abertas três janelas de migração: em 2013, 2016 e 2018. De fato, o último período foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.885 MC, em 27 de junho de 2018, cuja ementa ressaltou o papel do Poder Legislativo em debates sobre regime previdenciário:

PROCESSO OBJETIVO – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – INDEFERIMENTO. O implemento de medida acauteladora pressupõe a plausibilidade jurídica da pretensão e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro normativo impugnado, circunstâncias não verificadas. SERVIDOR PÚBLICO – REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – INGRESSO – OPÇÃO – TERMO FINAL – PARLAMENTO – ESCOLHA POLÍTICO-NORMATIVA – LEGITIMIDADE. Descabe ao Supremo, no exercício da função de legislador negativo, suspender a eficácia de dispositivos que definem novo termo final para a formalização, por servidor público – gênero –, de opção pelo ingresso no regime de previdência complementar ao qual se refere o § 16 do artigo 40 da Constituição Federal, sob pena de indevida manipulação de opção político-normativa do Parlamento. (ADI 4885 MC, Rel. Min. Marco Aurelio, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2019)

De fato, no campo da seguridade social, nos termos do art. 195 da Constituição Federal, o legislador tem o papel de promulgar um complexo normativo que assegure a existência, funcionalidade e utilidade do sistema - o que inclui a necessidade de indicação de fonte de custeio.  No caso do RPC, o art. 40, § 14 atribui ao ente federativo a instituição do regime de previdência complementar.
No caso do Estado de São Paulo, por sua vez, conforme destacado nas informações prestadas a esta Corte, adotou-se opção legislativa no sentido de facultar a migração de regime, sem, contudo, prever contrapartida estatal aos servidores antigos. Assinalou-se, ainda, que, não obstante os possíveis ganhos associados à possibilidade de adesão ao RPC, a definição de eventuais incentivos para a adesão e a avaliação de suas consequências demandariam reflexão mais aprofundada por parte do Poder Executivo e do Poder Legislativo estaduais, providência que, até o momento, não foi levada a efeito:

“Especificamente quanto ao tema indagado por Vossa Excelência, e em atenção ao objeto desta ação mandamental, é preciso ter em vista que a adesão ao Regime de Previdência Complementar – RPC, caso seja permitida nos termos solicitados pela parte impetrante, repercutirá sobre o equilíbrio atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, eis que reduzirá a contribuição dos servidores para o RPPS e, além disso, obrigará o Estado de São Paulo a contribuir para o RPC também quanto a esses servidores.
Não se ignora que a migração para o RPC dos atuais servidores sujeitos ao RPPS, após ter sido ultrapassado o custo de transição dos regimes, repercutirá positivamente sobre o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Contudo, a duração do período do custo de transição dos regimes (que foi estimada, aproximadamente, em uma década), os valores envolvidos, a complexidade da matéria e a existência de possíveis medidas que não foram requeridas na petição inicial (especialmente, o eventual estabelecimento de benefício especial para estimular a migração do RPPS para o RPC), evidenciam que a questão somente poderá ser tratada mediante a edição de lei específica, após cuidadoso estudo no âmbito do Poder Executivo e, também, debates e reflexão no Poder Legislativo estadual.” (eDOC 109, ID: 88e4e5b0)

Partindo da lógica que o disposto no § 16 do art. 40 visa a proteger o direito adquirido de servidores que ingressaram no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar, de modo que não sejam compelidos a realizar a mudança de regime, pode-se concluir que a opção legislativa do Estado de São Paulo não viola o dispositivo constitucional. 
Ademais, como já mencionado, o regime da Lei Estadual nº 14.653/11 permite a adesão de servidores incluídos no regime antigo, sem, entretanto, garantir a contrapartida do Estado  (art. 1º, § 6º).
Portanto, não vislumbro qualquer incompatibilidade entre a Lei Estadual n° 14.653/2011 e a Constituição Federal, seja sob o ângulo material, seja o formal. O teor dos dispositivos revela tão somente o exercício de legítima autonomia do Estado de São Paulo para a delimitação do regime previdenciário aplicável a seus servidores. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para julgar improcedente o mandamus. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente